Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705243-35.2025.8.07.0001 RECORRENTE: AGAMENON MARTINS BORGES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Bancário, regida por legislação especial (Lei no 10.931/2004), não exige a assinatura de duas testemunhas como requisito essencial. Atendidos os elementos previstos no art. 29, o título constitui obrigação certa, líquida e exigível, apta a aparelhar a execução. 2. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 27 dos recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, ausente prova concreta nesse sentido, mantém-se a taxa contratada. 3. Nas cédulas de crédito bancário (art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004), é possível o estabelecimento expresso de capitalização de juros e, em consonância às Súmulas 539 e 541 do STJ, a capitalização mensal é válida quando pactuada de forma expressa, o que se observa quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 4. A contratação do seguro prestamista somente caracteriza prática de venda casada se houver comprovação de imposição pelo fornecedor, conforme orientação firmada no Tema 972/STJ. Não havendo elementos que indiquem a obrigatoriedade da contratação ou vício de consentimento, mantém-se a validade do seguro pactuado. 5. Ausentes vícios, abusividades ou desequilíbrios contratuais, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), devendo ser mantida a decisão que rejeitou os embargos à execução. 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4° do Decreto n° 22.626/33, 586, 591, ambos do Código Civil, e à Medida Provisória n° 2.170-36/2001, afirmando que a mera indicação de taxas anual e mensal de juros não caracteriza a pactuação expressa, necessária nos contratos bancários para a capitalização de juros; b) artigo 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que houve divergência da metodologia utilizada para a verificação da abusividade de juros, e que não se viabilizou o cotejo das taxas de juros fixadas com a média nacional; c) artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, destacando que a contratação do seguro prestamista caracterizou venda casada, diante de sua imposição fática; d) artigo 783, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador chancelou um título eivado de vícios em sua constituição e cálculo. Indica julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4° do Decreto n° 22.626/33, 586, 591, ambos do Código Civil, 39, inciso I, 51, §1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 783, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao concluir pela ausência de abusividade na capitalização de juros pactuada, pela ausência de prova de venda casada e pela regularidade do título, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada violação à Medida Provisória n° 2.170-36/2001, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal, sem especificação precisa dos dispositivos legais violados, configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF”. (AgRg no AREsp n. 2.952.437/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 17/11/2025). Também, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H5D